Tribunal: TJMT
Processo: 1012514-37.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012514-37.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE VIEIRA BRITO - CPF: 351.922.478-02 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, oriunda de débito não comprovado, visto que a Cessionária de Crédito não anexou termo de cessão especifica, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012514-37.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop

Recorrente(s):

Eliane Vieira Brito

Recorrida(s):

Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Autora a pagar multa por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no montante de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) também sobre o valor causa, bem como as custas e demais despesas processuais, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do Código de Processo Civil.”

No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 99,91 –– com data em 01/11/2018.

Em contrapartida, a cessionária Reclamada alega que a dívida é legítima, cedida pelo Banco Santander, colacionando aos autos
Proposta de abertura e adesão de produto, termo de contratação de serviço e termo de portabilidade de salario assinado ambos devidamente assinados, documento pessoal, extrato, notificação, no entanto não juntou aos autos termo de cessão especifico.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação do termo de cessão específico e a origem da obrigação, referente ao débito negativado, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral
“in re ipsa”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado dano moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disto, o pedido de indenização por dano moral deve ser reconhecido e deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência de 11 (onze) anotações posteriores, conforme colacionado a baixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELIANE VIEIRA BRITO

DATA NASCIMENTO: 16/04/1982

CPF: 351.922.478-02

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110112

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 01/04/2023

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110111

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 01/04/2023

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110110

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 01/04/2023

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110109

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 01/04/2023

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110108

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 01/04/2023

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110107

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 01/04/2023

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110106

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 01/04/2023

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110105

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 16/04/2021

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110104

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 09/04/2021

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110103

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 10/03/2021

*
CREDOR: CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0500002319110101

VALOR: 61,16

DATA INCLUSAO: 21/12/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-----------------------------------------

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito no valor de

R$ 99,91 com data em 01/11/2018, bem como condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral,

acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023